Tribunal: TJMT
Processo: 1004451-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Recurso Inominado: 1004451-02.2022.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: ALESSANDRA BATISTA DE ARAÚJO e JOSINO SEVERINO NETO
Recorrida: CLARO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/12/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. FATURA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual os Recorrentes ALESSANDRA BATISTA DE ARAÚJO e JOSINO SEVERINO NETO postulam indenização por danos morais em razão da suspensão indevida de sua linha telefônica.
2. Restou incontroverso nos autos o bloqueio do terminal telefônico em 03/02/2022 em razão da fatura com vencimento em maio/2020.
3. Os consumidores colacionaram aos autos comprovante de pagamento (ID 141971157) da fatura com vencimento em maio/2020.
4. Com efeito, alegando os consumidores que suportaram a suspensão indevida do serviço de telefonia, competia à empresa Recorrida colacionar aos autos provas que indicassem que em verdade a linha telefonia não fora suspensa, bastando colacionar aos autos histórico de chamadas efetuadas e recebidas no período indicado pelos consumidores, no entanto a empresa não observou o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. .
5. Restando incontroversa a suspensão do serviço em razão de fatura adimplida, resta configurada a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia.
6. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.
7. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.
8. Registre-se que os consumidores indicaram vários números de protocolos, restando comprovada as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, restando cabalmente caracterizado o dano moral.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10 Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito dos Recorrentes e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004451-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA BATISTA DE ARAUJO - CPF: 942.963.401-15 (RECORRENTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), JOSINO SEVERINO NETO - CPF: 458.353.731-04 (RECORRENTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0273-47 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022